Tribunal: TJMT
Processo: 1017825-50.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017825-50.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELEUZA JUSTINA CASSIANO - CPF: 811.401.851-87 (APELADO), FRANCISCO HIPOLITO CASSIANO - CPF: 630.584.567-00 (APELADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (APELANTE), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), JANAINA MARQUES MARTINS - CPF: 031.420.731-75 (ASSISTENTE), SEBASTIAO FELIX DA SILVA - CPF: 138.184.811-72 (ASSISTENTE), ANTONIA FATIMA DE JESUS - CPF: 034.044.721-44 (ASSISTENTE), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR APOLINARIO - CPF: 893.499.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Como não houve pretensão resistida em contestação acerca do pedido de usucapião, não há que falar em condenação em sucumbência contra a parte ré.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017825-50.2020.8.11.0003

APELANTE: CONSTRUTORA VICKY LTDA

APELADO: ELEUZA JUSTINA CASSIANO e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
CONSTRUTORA VICKY LTDA
contra sentença proferida em Ação de Usucapião nº 1017825-50.2020.8.11.0003, da 3ª Vara Cível de Rondonópolis
/MT, em que se julgou procedente o pedido (id. 236311694).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“em nenhum momento houve oposição à prescrição aquisitiva invocada pelos Autores, ora Recorridos, relatando apenas que o vínculo negocial existente é justamente com a primeira Autora da ação, Senhora Eleuza Justina Cassiano, sendo que caberia a ela buscar a empresa e iniciar o procedimento de escrituração, mas como se observa, foi ignorado o trâmite regular e natural de escrituração, preferindo-se ao ajuizamento da presente demanda”.

Diz que,
“devido a inércia da compromissária compradora em levar a registro a aquisição da propriedade, provocou a inclusão da Recorrente no polo passivo da presente ação, em evidente prejuízo à compromissária vendedora com os ônus da sucumbência, uma vez que não foi ela quem deu causa à demanda”.

Argumenta que
“é pacífico o entendimento de que quando a empresa Requerida não se opõe ao pedido inicial deve-se afastar os ônus sucumbenciais”.

Pede o provimento do recurso para que se afaste os ônus sucumbenciais, pois não resistiu ao pedido inicial (id. 236311703).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o provimento do recurso (id. 236311707).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
CONSTRUTORA VICKY LTDA
contra sentença proferida em Ação de Usucapião nº 1017825-50.2020.8.11.0003, da 3ª Vara Cível de Rondonópolis
/MT, em que se julgou procedente o pedido (id. 236311694).

A controvérsia em discussão é se cabível condenação sucumbencial quando a parte ré não se insurge ao pedido, ou seja, quando não caracterizada pretensão resistida.

Conforme se lê da contestação (id. 236311659), fica claro que não houve qualquer resistência da ré:

“[...] À luz do exposto acima, o imóvel usucapiendo não pertence à empresa Requerida, a qual não tem conhecimento a respeito de eventuais transações posteriores,
não havendo qualquer oposição
quanto a transferência do imóvel a quem Vossa Excelência entender por direito.

[...]

Excelência, conforme exposto e comprovado por documentos, o imóvel usucapiendo não pertence à empresa Requerida há mais de 34 (trinta e quatro) anos.

Assim, a Requerida
não possui qualquer resistência
a oferecer na presente lide.

[...]

Caso a presente ação seja julgada procedente, o que se admite para efeito de argumentação, a empresa Requerida jamais poderá ser condenada nos ônus da sucumbência, vez que os imóveis não mais lhe pertencem, além do que não deu causa à presente ação de usucapião proposta pela Requerente e
nem está oferendo qualquer resistência
. [...]”.

Assim, como não houve pretensão resistida em contestação acerca do pedido de usucapião, não há que falar em condenação em sucumbência contra a parte ré.

Neste sentido:

“[...] Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a questão em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, no sentido de
haverá condenação aos ônus da sucumbência
, no caso de ação de exibição de documentos,
dependerá da existência de pretensão resistida da parte ré, o que não ocorreu no presente caso
, conforme constatou o acórdão recorrido. [...]”

(STJ - REsp: 1998677 ES 2022/0119065-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 01/03/2023)

“[...] Sob esse enfoque, o recurso especial esbarra no óbice da Súmula 83/STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que se observou a Súmula 303 desta Corte e de que
não houve pretensão resistida da parte ré no caso, tendo-se como devido o afastamento da condenação ao pagamento de verba honorária
[...]”
(STJ - AREsp: 2205941 RS 2022/0284407-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 09/03/2023).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e afasto a sucumbência imposta à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024